Tribunal: TJMT
Processo: 1007804-78.2018.8.11.0037
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007804-78.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ALEXSSANDRA ZILIOTTO - CPF: 941.551.191-53 (RECORRENTE), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR MUNICIPAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. VEDAÇÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL 741/2002 QUE ACRESCENTOU O ART. 57-A A LEI 704/2001. INCOMPATIBILIDADE COM ART. 88 DA LEI 679/2001 (ESTATUTO DOS SERVIDORES). REVOGAÇÃO TÁCITA DA LEI ANTERIOR. INTELIGÊNCIA DA LINDB. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Recurso inominado. Sentença de improcedência dos pedidos.

Ação de cobrança ajuizada pela reclamante, servidora pública municipal, em face do Município de Primavera do Leste, em que requer a incorporação do valor recebido a título de gratificação de função no percentual de 1/10 (um décimo) para cada ano completo de exercício consecutivo, nos termos do § 1o do artigo 88 da Lei no 679/07.

A gratificação concedida aos cargos comissionados dos servidores públicos do município de Primavera do Leste não será incorporada aos vencimentos, nos termos do artigo 57-A da Lei Municipal 741/2002.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de improcedência dos pedidos, sob argumento que a reclamante não faz jus à incorporação anteriormente prevista na Lei Municipal n. 679/2001, em razão do advento da Lei Municipal n° 741/2002, que alterou o plano de cargos, carreiras e vencimentos da Prefeitura Municipal, acrescentando o art. 57-A a Lei 704/2001.

A recorrente defende que é servidora do Município de Primavera, lotada no cargo de professora, desde fevereiro de 2005. Assevera que a partir de abril/2005 passou a exercer função gratificada, pelo que passou a ter direito à incorporação ao salário do percentual de 1/10 da remuneração por ano, observando-se o critério temporal previsto na legislação municipal.

Assevera que o Município não incorporou o percentual em sua remuneração, apesar de cumprir todos os requisitos, pelo que pleiteia judicialmente a implantação da incorporação ao salário, bem como o recebimento do saldo devido e não pago pelo ente municipal.

Sustenta que “o artigo 57-A, da Lei no 741/2002 apenas tratou de regulamentar a retribuição pelo exercício da função gratificada estabelecendo o percentual máximo a ser concedido para o servidor a título de FG – Função Gratificada, independentemente do cargo que ocupar, por acumulação de tarefas atribuídas ao cargo, nada mais que isso” (sic), bem como, afirma que o § 2o, do artigo 88, Lei 679/2001 permanece inalterado e em plena vigência, haja vista que não foi revogado pela Lei 741/2002.

Ao final, requer a “
incorporação dos décimos sobre a gratificação de função percebida pelo servidor, nos termos do artigo 88, da Lei no 679/2001, bem como ao pagamento dos valores retroativos, desde a constatação do direito ao recebimento do primeiro décimo (1/10) e dos décimos subsequente (se houver), a incidir sobre a gratificação de função no percentual que recebia à época, com base no vencimento básico do recorrente/autor
” (sic).

Em contrarrazões, o Município sustenta a inexistência do direito à incorporação, sob argumento que “a lei n° 741, de 01 de agosto de 2002, alterou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Municipais (lei n° 704/2001), introduzindo o art. 57-A a este diploma, revogando o direito dos servidores a incorporar em seus salários valores recebidos a título de gratificação ou exercício de função gratificada (FG)” (sic – id. 88481538). Ao final, requer a manutenção da sentença.

Em face do teor do Oficio de no 87/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não do direito da reclamante ter o direito à incorporação ao salário do percentual de 1/10 por ano, sobre a gratificação de função percebida pela servidora.

Pois bem. Inicialmente, saliente-se que a Lei Municipal no 679, de 25 de setembro de 2001, que “
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso e de suas Autarquias e Fundações e dá outras Providências
”, dispõe que:

Art. 1o Esta Lei institui o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, de ambos os seus poderes e de suas Autarquias e Fundações Públicas, que não estejam sujeitas a outro regime jurídico na forma da lei.

Parágrafo único.
Integram o regime jurídico, a que se refere este Estatuto o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos
e as Leis sobre pessoal.

[...]

Art. 88 Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial é devida retribuição pelo seu exercício.

§ 1o
A retribuição que trata o caput deste artigo, ou parcela da mesma, incorpora-se, conforme disposto em lei, à remuneração do servidor ocupante de cargo efetivo e integra o provento de aposentadoria
.

§ 2o A incorporação é devida na proporção de 1/10 (um décimo) da retribuição ou parcela da mesma, por ano completo de exercício consecutivo ou não, nas funções e cargos de confiança, até o limite de 10/10 (dez décimos), sendo exigidos 5 (cinco) anos de exercício para a concessão da primeira fração e as subsequentes a cada ano em que se completar o respectivo interstício.

§ 3o Quando mais de uma função ou cargo houver sido desempenhado no período de 1 (um) ano, a importância a ser incorporada terá como base de cálculo a função ou cargo exercido por maior tempo.

§ 4o Ocorrendo o exercício de função ou cargo de nível mais elevado, por período de 12 (doze) meses, após a incorporação da fração de 10/10 (dez décimos), poderá haver a atualização progressiva das parcelas já incorporadas, observado o disposto no parágrafo anterior.

§ 5o Será admitida a conversão dos décimos já incorporados, por parcelas equivalentes quando ocorrer transformação do cargo ou função que tenha originado a incorporação.

Art. 89 A Lei Municipal estabelecerá o valor da remuneração dos cargos em comissão e das gratificações previstas no artigo anterior.

Art. 90 O exercício de função gratificada ou de cargo em comissão só assegurará direitos ao servidor durante o período em que ele estiver no cargo ou na função.

Parágrafo único. Afastando-se do cargo em comissão ou da função gratificada o servidor perderá o direito à gratificação correspondente. [...].

Por sua vez, a Lei Municipal n. 741/2002, que alterou o plano de cargos, carreiras e vencimentos da Prefeitura Municipal, acrescentando o art. 57-A à Lei n. 704/2001
,
que “
dispõe sobre a estruturação do Plano de Cargos, Carreira e Vencimento dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Município de Primavera do Leste, estabelece normas de enquadramento e institui nova tabela de vencimentos.
” estabelece que:

Art. 57 Serão instituídas as seguintes vantagens pecuniárias:

I - a gratificação pelo exercício de cargo em comissão e função gratificada;

II - o adicional por tempo de serviço a razão de cinco por cento a cada cinco anos de serviço público efetivo prestado ao município, autarquias e fundações públicas municipais, observado o limite máximo de trinta e cinco por cento, incidente sobre o vencimento básico do cargo efetivo.

[...]

Art. 58
É vedado qualquer incorporação de vantagens pecuniárias, ressalvado o adicional por tempo de serviço
. [...]. [sem negrito no original]

Nesse sentido, a sentença recorrida deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, posto que a Lei n. 704/2001 vedou expressamente a incorporação das vantagens pecuniárias, revogando, portanto, as vantagens pecuniárias previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste.

Em reforço a essa conclusão, conforme muito bem anotado na r. sentença recorrida:

“Como pode ser observado, a redação da lei n° 704/2002 (lei posterior) é claramente incompatível com os §§ 1° e 2° da Lei 649/2001 (lei anterior), pelo que se operou a revogação tácita dos dispositivos da lei anterior. Nesse sentido, prevê a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB:
Art. 2
o
. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.§ 1
o
.
A lei posterior revoga a anterior
quando expressamente o declare,
quando seja com ela incompatível
ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.
A propósito, ressalto que a revogação se perfectibilizou em agosto de 2002, momento em que o servidor sequer havia completado o requisito temporal para implementação do primeiro décimo, inexistindo, portanto, direito adquirido. Portanto, tenho que a parte Reclamante não faz jus à incorporação como pleiteado, pelo que os pedidos iniciais são improcedentes”.

Nesse caminho, cito o entendimento já proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça e por esta Colenda Turma Recursal:

APELAÇÃO — SERVIDORA DO MUNICÍPIO — EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA —
INCORPORAÇÃO
DOS VENCIMENTOS — INADMISSIBILIDADE — LEI DO MUNICÍPIO DE
PRIMAVERA
DO LESTE No 704, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2001. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Não há que se falar em
incorporação
dos vencimentos de função gratificada, uma vez que a Lei do Município de
Primavera
do Leste no 704, de 20 de dezembro de 2001 dispõe expressamente que é vedada a referida
incorporação
.
Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido. (N.U 1000296-18.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021)

SERVIDOR MUNICIPAL – EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA – PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL 741/2002 QUE ACRESCENTOU O ART. 57-A A LEI 704/2001 QUE DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES – INCOMPATIBILIDADE COM ART. 88 DA LEI 679/2001 (ESTATUTO DOS SERVIDORES) – REVOGAÇÃO TÁCITA DA LEI ANTERIOR – INTELIGÊNCIA DA LINDB – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A gratificação concedida aos cargos comissionados dos servidores públicos do município de Primavera do Leste não serão incorporadas aos vencimentos, nos termos do artigo 57-A da Lei Municipal 741/2002.

(TJ-MT 1001600-47.2020.811.0037 MT, Relator: SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/06/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/06/2021).

RECURSO INOMINADO - SERVIDOR MUNICIPAL – EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA – PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL 741/2002 QUE ACRESCENTOU O ART. 57-A A LEI 704/2001 QUE DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES – INCOMPATIBILIDADE COM ART. 88 DA LEI 679/2001 (ESTATUTO DOS SERVIDORES) – REVOGAÇÃO TÁCITA DA LEI ANTERIOR – INTELIGÊNCIA DA LINDB – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada pelos autores, servidores públicos municipais, em face do Município de Primavera do Leste onde buscam a incorporação do valor recebido a título de gratificação de função no percentual de 1/10 (um décimo) para cada ano completo de exercício consecutivo, nos termos do § 1o do artigo 88 da Lei no 679/07.

2. A gratificação concedida aos cargos comissionados dos servidores públicos do município de Primavera do Leste não será incorporada aos vencimentos, nos termos do artigo 57-A da Lei Municipal 741/2002.

3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT 1007803-93.2018.8.11.0037 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA , Data de Julgamento: 16/07/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/07/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença recorrida.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021